Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Execução penal. Detração. Prisão cautelar em ação penal diversa. Crime de porte de drogas para consumo próprio. Desclassificação.
1 – Admite-se a detração de prisão provisória ocorrida em ação penal diversa, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade, e que a data em que cometido o crime de que trata a execução penal seja anterior ao período da custódia cautelar.
2 – Se o acórdão desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal e considerou o tempo da custódia cautelar – que se pretende computar nas execuções remanescentes – para declarar extinta a punibilidade dos crimes de porte de drogas para uso pessoal e falsa identidade, não se admite a detração penal.
3 – Agravo não provido.